Tribunal: TJDFT
Processo: 0702647-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
Gabinete do Desembargador Carlos Pires Soares Neto Órgão: 1a TURMA CÍVEL PROCESSO No : 0702647-18.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO PATIO BRASIL SHOPPING AGRAVADO: FLOW ENTERTAINMENT SOLUTION LTDA RELATOR: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DECISÃO ============== Após decisões desta Relatoria, deferindo a liminar pleiteada e, rejeitando embargos de declaração opostos, em petição de ID 56711045 do agravado, bem como petição de ID 57146049, do agravante, ambos requereram a desistência do recurso, ressaltando a perda superveniente do interesse recursal, em razão do relatado termo final do contrato do evento. É o relato do necessário. Decido. Conforme exposto, a parte recorrente formulou pedido de desistência do presente agravo, na forma do art. 998 do Código de Processo Civil[1]. Com efeito, nos termos do supramencionado dispositivo legal, a parte agravante tem o direito de desistir do recurso interposto, independentemente de qualquer manifestação proveniente da parte recorrida, o que torna cogente a homologação do pedido de desistência recursal regularmente formulado. Mesmo assim, por cautela, houve ciência do agravado que concordou com a desistência pleiteada. Por essas razões, tendo em vista o efeito imediato produzido pelo pedido de desistência do recurso, HOMOLOGA-SE O PEDIDO DE DESISTÊNCIA DO AGRAVO manejado pela parte recorrente, com fulcro no art. 998 do Código de Processo Civil, c/c com o art. 87, VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios - RITJDFT[2]. Intime-se. Dê-se ciência ao juízo de origem. Após certificado o trânsito em julgado, arquive-se os presentes autos. Cumpra-se. Brasília – DF, 25 de março de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. [2] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: VIII - homologar desistências e autocomposições das partes;